Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de fátima ferreira dos santos, Gilberto anastácio da silva; Maria madalena ferreira da costa E Agmar ferreira da costa em face ao despacho ordinatório da Vara Cível do Paranoá que determinou a conclusão do processo para sentença. Requereram a antecipação da tutela supostamente requerida em outros autos e para determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse também supostamente expedido em um terceiro processo. Ao final, postularam pelo provimento do recurso e ratificação da tutela provisória. Dispensado o preparo por se tratar de partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Ciente das petições de ids. 129511465 e 129839800. Nos termos do despacho de id. 128977909, anote-se conclusão para sentença.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou a conclusão dos autos para sentença. Caso as partes não concordassem com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que desse outra direcionamento ao processo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator